Tribunal: STF
Processo: STP 765
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA PARA A FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE APRECIOU A LIDE NOS LIMITES COGNITIVOS DEFINIDOS PELO PEDIDO DO AUTOR E PRÓPRIOS DA NATUREZA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. APLICAÇÃO AO CASO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NA ACO 3.396/MT. NECESSIDADE DE PREVISÃO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual neguei seguimento a pedido de suspensão formulado e que restou assim ementada:
    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA PARA A FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES. ART. 22, XXI, DA CF, COM A REDAÇÃO DA EC 103/2019. DECISÕES IMPUGNADAS QUE ASSENTAM A PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO ESTADO AUTOR PARA A FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ECONOMIA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACO 3.396. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 24-C DO DECRETO-LEI Nº 667/1969, REDAÇÃO DA LEI Nº 13.954/2019. PRECEDENTE. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”. 
    Em síntese, aduz o embargante que a decisão ora impugnada padece dos vícios da omissão e da contradição, porquanto teria o Estado autor demonstrado a inaplicabilidade da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ACO 3.396/MT ao caso concreto, “em razão da apontada e demonstrada distinção em relação à situação do Estado do Pará”.
    Com efeito, argumenta o Estado embargante que o entendimento fixado naquele precedente seria inaplicável pois “no Estado do Mato Grosso foi editada a Lei Complementar n. 654/2020 que institui a alíquota de 14% aos servidores civis e militares, ao contrário do que ocorreu no Estado do Pará”, onde inexiste previsão legislativa local da incidência de contribuições previdenciárias sobre militares inativos, sustentando que na ausência de lei estadual deve ser observado o patamar mínimo fixado na legislação federal. Aduz, neste sentido, que, nada obstante inexista previsão na legislação local a respeito desta incidência, após o advento da EC 103/2019, “todos contribuem para a Previdência”, não havendo “justificativa aceitável para entender possível que, em decorrência das ordens judiciais oriundas do Sistema dos Juizados Especiais, (APENAS) NO ESTADO DO PARÁ os policiais e bombeiros militares inativos e os seus pensionistas NÃO CONTRIBUAM PARA O SISTEMA, MAS DELE SE BENEFICIAM”. 
    Requer, por estes fundamentos, o conhecimento e o provimento, com efeitos modificativos, dos presentes embargos, a fim de que sejam suspensas as decisões impugnadas até o trânsito em julgado dos respectivos processos. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.
    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Com efeito, o Estado embargante se limita a repisar argumentos já manejados na inicial do incidente de contracautela, manifestando mero inconformismo com a decisão embargada.
    Deveras, inexiste qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, a qual abordou de modo exauriente a causa de acordo com os contornos definidos pelo pedido do autor e nos limites de cognição próprios do incidente de contracautela, tendo pontuado expressamente que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO 3.396/MT, fixou o entendimento no sentido de que compete à legislação estadual o estabelecimento das alíquotas de contribuição previdenciária incidentes sobre os proventos e pensões de seus próprios militares inativos, podendo os Estados, no exercício desta sua competência, fixá-las em patamares maiores ou menores do que aqueles previstos na legislação federal para as Forças Armadas, de acordo com as necessidades locais, relativas ao equilíbrio atuarial de cada regime próprio de previdência.
    À luz deste entendimento e à vista da incontroversa ausência de legislação estadual que preveja as alíquotas incidentes, a decisão embargada consignou expressamente a ausência de plausibilidade da argumentação do Estado autor, na medida em que as decisões proferidas na origem se revelam, nos limites cognitivos admitidos no presente incidente, em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
    Saliente-se que, em pese a argumentação do Estado autor, no sentido de que haveria distinção entre os precedentes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal confirmou recentemente decisão desta Presidência no sentido da impossibilidade de concessão de medida de contracautela em caso análogo ao destes autos, em que a legislação do Estado do Ceará previa alíquotas inferiores às previstas no art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, incluído pela Lei Federal nº 13.954/2019 (dispositivo declarado inconstitucional incidentalmente na ACO 3.396/MT). Trata-se da SS 5.458 AgR (Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27/04/2021). 
    Consigno, portanto, não se verificar na decisão embargada a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a serem conhecidos na via dos embargos de declaração nesta suspensão.
    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente